Tribunal: TJMT
Processo: 1002761-04.2023.8.11.0000
Relator(a): SEBASTIAO DE MORAES FILHO
Órgão julgador: SEBASTIAO DE MORAES FILHO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2023-06-21
Data de publicação: 2023-06-27

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1002761-04.2023.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Espécies de Contratos, Competência, Honorários Advocatícios]
Relator:
Des(a).
SEBASTIAO DE MORAES FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). SEBASTIAO DE MORAES FILHO, DES(A). JOAO FERREIRA FILHO, DES(A). MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS]

Parte(s):

[FABIANA HERNANDES MERIGHI PREZA - CPF: 963.705.721-87 (ADVOGADO), LUDOVICO ANTONIO MERIGHI ADVOGADOS ASSOCIADOS - CNPJ: 03.525.646/0001-80 (AGRAVANTE), GIAN CARLO LEAO PREZA - CPF: 950.997.861-20 (ADVOGADO), MARLENE DE FATIMA DIAVAN FRUET - CPF: 500.232.769-91 (AGRAVADO), RAFAEL LEAL VIANNA - CPF: 052.662.619-43 (ADVOGADO), HENRIQUE LEAL VIANNA - CPF: 034.158.079-16 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE MORAES FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
RECURSO DESPROVIDO. UNÂNIME.

E M E N T A

AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE ARBITRAMENTO DE HONORÁRIOS C/C COBRANÇA – DECISÃO QUE REJEITOU OS DECLARATÓRIOS OFERECIDOS PELA ORA AGRAVANTE, CONTRA OS TERMOS DA DECISÃO QUE DECLINOU A COMPETÊNCIA AO JUÍZO DA 22ª VARA CÍVEL DO FORO CENTRAL DE CURITIBA - OBSERVÂNCIA AO PRINCÍPIO DA PROTEÇÃO INTEGRAL - MELHOR INTERESSE – ARTIGO 50, DO CPC - DECISÃO MANTIDA – AGRAVO CONHECIDO E DESPROVIDO.

Em matéria de interdição, há que sempre se privilegiar e tutelar os interesses existenciais e patrimoniais da parte hipossuficiente, que será submetida à curatela, com a fiscalização pelo Parquet do exercício do munus da curatela, com a aferição dos cuidados dispensados ao incapaz e o cabal atendimento de suas necessidades.

Em suma, afastado o foro eleito no contrato, aplica-se a regra geral prevista no Código de Processo Civil que dispõe que o foro competente para ações em que o incapaz for réu é o do domicílio de seu representante ou assistente.

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara,

Trata-se de recurso agravo de instrumento interposto por LUDOVICO ANTONIO MERIGHI ADVOGADOS ASSOCIADOS contra decisão proferida pelo Juízo da 5ª Vara Cível da Comarca de Cuiabá, na Ação de Arbitramento de Honorários nº 1005013-22.2021.8.11.0041, proposta em desfavor de MARLENE DE FATIMA DIAVAN FRUET, que acolheu os embargos de declaração opostos pela Ré, representada por sua Curadora VACÇÃO CARBALHO DUCK ADMINISTRAÇÃO LTDA e, via de consequência, acolheu a preliminar de exceção incompetência com o consequente declínio da competência do Juízo da 5ª Vara Cível da Comarca de Cuiabá/MT para o Juízo para a 22ª Vara Cível de Curitiba/PR, onde tramita os autos nº 0005999-49.2019.8.16.0914, na qual a Agravada foi interditada.

Em suas razões, o agravante alega que a contestação foi ofertada pela intempestivamente, circunstância que afasta o acolhimento da preliminar de “Exceção de Incompetência” nela suscitada, sobretudo em razão da existência de cláusula de eleição de foro, prevista na Súmula 335, do STF, que chancela a validade da eleição do foro entre as partes.

Assevera que não há que se falar que a competência do Juízo da Comarca de Curitiba/PR é decorrente da previsão legal do artigo 50, do CPC, haja vista que a discussão posta na ação de Arbitramento de Honorários c/c Cobrança não está diretamente relacionada a ação de Interdição, bem ainda que não há comprovação da atual continuidade da tramitação da ação de Interdição.

Assim, requer concedida a liminar de efeito suspensivo, sustando os efeitos da decisão recorrida e, no mérito, pugna seja dado total provimento ao recurso interposto para confirmar a tutela antecipada recursal eventualmente deferida, para dar provimento ao presente recurso, vindo a parte Agravante a obter a reforma definitiva da decisão contida no Id. 88774071, complementada pela decisão dos declaratórios exarada no Id. 108006079, para manter a competência do Juízo da 5ª. Vara Cível da Comarca de Cuiabá/MT para processar e julgar o feito.

O pedido liminar foi deferido para suspender o andamento do feito junto ao juízo de primeiro grau de jurisdição até que esta questão seja mais bem sopesada pela Colenda Segunda Câmara Cível (ID 161166174).

Contraminuta da parte agravada (ID 162905167).

Instada a se manifestar, a d. Procuradoria Geral de Justiça deixou de opinar ante a ausência de interesse no feito (ID 166410663).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara,

Consta dos autos de origem que LUDOVICO ANTONIO MERIGHI SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA propôs Ação de Arbitramento de Honorários c/c Cobrança, em face de MARLENE DE FÁTIMA DIAVAN FRUET, representada por LUIZ EDUARDO VACÇÃO CARVALHO (VACÇÃO CARVALHO DUCK ADVOCACIA), narrando que foi contratada para defender os interesses da requerida em ações judiciais que tramitam pela 4ª Vara Cível desta comarca, tendo como parte contrária o Sr. Lauro Diavan Neto (Processo nº. 43747.11.2011.811.0041; Processo nº. 1063-37.2012.811.0041 e Processo nº. 00043660-55.2011.811.0041).

Aduz que rescindiu o contrato de prestação de serviço firmado entre as partes na data de 12.11.2019, em razão de inadimplemento contratual por parte da requerida, especialmente no que tange à falta de pagamento dos honorários devidos pela atuação profissional nos Tribunais Superiores e o reembolso das custas e despesas processuais adiantadas pela contratada.

Acresce, ainda, a quebra de confiança ocorrida por conta de atitudes da filha da ré (Sra. Andressa Gabriela Diavan Fruet), em decorrência da fragilidade da saúde físico-psíquica da contratante.

Informa que diante das infrutíferas tentativas perpetradas para o recebimento amigável das custas, das despesas pendentes e dos honorários por conta das ações que patrocinou, não restou alternativa que não a via judicial para recebimento de tudo aquilo que é devido pela atuação profissional da sociedade de advocacia.

Citada, a parte Ré ofereceu contestação, alegando, em preliminar, exceção de incompetência, diante da ação de Interdição nº. 0005999-49.2019.8.16.0194, proposto por Lauro Diavan Fruet, filho da Requerida, distribuída ao Juízo da 22ª Vara Cível de Curitiba, na qual foi interditada provisoriamente em 19/11/2019 e nomeada a empresa Vacção Carvalho Duck Administração Ltda. como Curadora Provisória, bem como prolatada sentença de procedência em 29/03/2021.

Assim, requereu que o Juízo da 5ª Vara Cível da Comarca de Cuiabá/MT se declare incompetente para julgar o feito, determinando a remessa dos autos a uma das Varas Cíveis do Foro Central da Comarca da Região Metropolitana de Curitiba onde deverá ser redistribuído.

A parte autora apresentou Impugnação, alegando a intempestividade da contestação, bem como impugnou as preliminares arguidas em contestação.

Considerando o pedido do autor para produzir a prova pericial contábil objeto da lide, o Magistrado a quo nomeou a empresa MEDIAPE MEDIAÇÃO, ARBITRAGEM E RECUPERAÇÃO DE EMPRESAS E PERÍCIA LTDA, cujos honorários deverão ser suportados pelo autor.

A Requerida opôs Embargos de Declaração alegando que a decisão foi omissa sobre a incompetência para julgar o feito em razão da pessoa, in casu, incapaz. Ao passo que o Autor opôs Embargos alegando omissão quanto à intempestividade da contestação.

Ao analisar os Aclaratórios, o Juiz a quo entendeu por acolher os embargos de declaração opostos pela Ré, representada por sua Curadora VACÇÃO CARBALHO DUCK ADMINISTRAÇÃO LTDA e, via de consequência, acolheu a preliminar de exceção incompetência com o consequente declínio da competência do Juízo da 5ª Vara Cível da Comarca de Cuiabá/MT para o Juízo para a 22ª Vara Cível de Curitiba/PR, onde tramita os autos nº 0005999-49.2019.8.16.0914, na qual a Agravada foi interditada.

Inconformado, o Autor opôs novos Embargos de Declaração para sanar as omissões existentes na decisão ora embargada, passando a análise das questões preliminar e de mérito apontadas nas contrarrazões dos EDcl (Id. 86817544) e nas razões dos EDcl ofertados pela Autora (Id. 868175411).

Ao analisar os Embargos do Autor, o Juiz a quo rejeitou os aclaratórios, o que motivou a interposição do presente agravo de instrumento.

Pois bem.

O Agravante insurge-se em face da decisão proferida nos autos da Ação de Arbitramento de Honorários c/c Cobrança, que reconheceu a incompetência do Juízo da 5ª Vara Cível da Comarca de Cuiabá/MT, para processar e julgar o feito, declinando a competência para a 22ª Vara Cível do Foro Central de Curitiba/PR.

O Superior Tribunal de Justiça possui entendimento firmado de que a norma do art. 50, do CPC, possui caráter relativo, de modo que seu principal objetivo é viabilizar a proteção dos interesses do incapaz e contribuir com a produção probatória e atuação processual de seu assistente ou representante, nos seguintes termos:

“CONFLITO DE COMPETÊNCIA. AÇÃO DE PARTILHA POSTERIOR AO DIVÓRCIO. INCAPACIDADE SUPERVENIENTE DE UMA DAS PARTES. PREVENÇÃO ORIUNDA DE CONEXÃO SUBSTANCIAL COM A AÇÃO DO DIVÓRCIO. COMPETÊNCIA FUNCIONAL DE NATUREZA ABSOLUTA. FORO DE DOMICÍLIO DO INCAPAZ. COMPETÊNCIA TERRITORIAL ESPECIAL DE NATUREZA RELATIVA. 1. Há entre as duas demandas (ação de divórcio e ação de partilha posterior) uma relação de conexão substancial, a qual, inevitavelmente, gera a prevenção do Juízo que julgou a ação de divórcio. 2. A prevenção decorrente da conexão substancial se reveste de natureza absoluta por constituir uma competência funcional. 3. A competência prevista no artigo 50 do CPC/15 constitui regra especial de competência territorial, a qual protege o incapaz, por considerá-lo parte mais frágil na relação jurídica, e possui natureza relativa. 4. A ulterior incapacidade de uma das partes (regra especial de competência relativa) não altera o Juízo prevento, sobretudo quando o próprio incapaz opta por não utilizar a prerrogativa do artigo 50 do CPC/15. 5. Conflito de competência conhecido para declarar como competente o Juízo de Direito da Vara Cível de Barbacena/MG”. (CC 160.329/MG, Rel. Ministra NANCY ANDRIGHI, SEGUNDA SEÇÃO, julgado em 27/02/2019, DJe 06/03/2019)

Não se olvida que o artigo 43, do CPC, prevê a regra da “perpetuatio jurisdictionis”, segundo a qual, distribuída a petição inicial, perpetua-se a competência, sendo irrelevantes eventuais modificações supervenientes do estado de fato ou de direito, salvo quando suprimirem órgão judiciário ou alterarem a competência absoluta .

Contudo, em matéria de interdição, há que sempre se privilegiar e tutelar os interesses existenciais e patrimoniais da parte hipossuficiente, que será submetida à curatela, com a fiscalização pelo Parquet do exercício do munus da curatela, com a aferição dos cuidados dispensados ao incapaz e o cabal atendimento de suas necessidades.

E para a análise da competência, considerando o princípio do melhor interesse, deve-se verificar qual juízo possui melhores condições de ter acesso direto ao interditado e zelar por seus interesses, ainda que, para tanto, seja necessária a mitigação da regra insculpida no artigo 43, do CPC.

Ora, se o domicílio atual e definitivo da interditada é na Comarca de Curitiba/PR, a aplicação do rigorismo formal insculpido na Cláusula de Eleição de Foro não pode prevalecer em prejuízo dos próprios interesses da incapaz.

Nesse sentido:

“COMPETÊNCIA – Decisão que acolheu preliminar de incompetência do juízo e determinou redistribuição do feito – Inconformismo do autor que pretende fazer valer a cláusula de eleição de foro – Não acolhimento – Incapacidade superveniente – Prevalência do interesse da incapaz e do seu acesso à justiça – Cláusula de eleição de foro afastada, prevalecendo a regra geral do art. 50 do Código de Processo Civil – Decisão mantida – Recurso desprovido.” (TJ-SP - AI: 2039914-42.2020.8.26.0000, Relator: Rui Cascaldi, Data de Julgamento: 14/07/2020, 1ª Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 14/07/2020)

“CONFLITO NEGATIVO DE COMPETÊNCIA. AÇÃO DE INTERDIÇÃO. INTERDITANDO QUE ESTÁ RESIDINDO COM ÂNIMO DEFINITIVO EM CASA DE REPOUSO SITUADA NA COMARCA DE LEME. MITIGAÇÃO DO PRINCÍPIO DA PERPETUATIO JURISDICTIONIS. COMPETÊNCIA DO JUÍZO QUE REÚNE MELHORES CONDIÇÕES DE AQUILATAR OS CUIDADOS RECEBIDOS PELO INCAPAZ E FISCALIZAR O MUNUS DO CURADOR. Demanda distribuída inicialmente ao Juízo da 3ª Vara Cível da Comarca de Araras, onde o requerido era domiciliado. Determinação de redistribuição dos autos para a Comarca da de Leme após o interditando, portador de Alzheimer, ter se mudado para uma casa de repouso situada naquele Município. Admissibilidade. Hipótese que não versa sobre internação provisória para simples tratamento de saúde. Demanda de interdição cujo objeto é um direito existencial e deve ser apreciada com enfoque na efetividade e agilidade na prestação jurisdicional, em observância ao interesse do incapaz. Juízo do foro da instituição onde o interditando está residindo que possui melhores condições de aquilatar suas atuais condições pessoais e zelar por seus interesses. Mitigação da regra da perpetuatio jurisdictionis, em razão da necessidade de proteção do incapaz. Precedentes do C. STJ e desta C. Câmara Especial. Conflito conhecido. Competência do Juízo da 3ª Vara Cível da Comarca de Leme.” (TJ-SP, CC: 0009596-42.2022.8.26.0000, Relator: Daniela Cilento Morsello, Data de Julgamento: 04/07/2022, Câmara Especial, Data de Publicação: 05/07/2022)

Em suma, afastado o foro eleito no contrato, aplica-se a regra geral prevista no Código de Processo Civil que dispõe que o foro competente para ações em que o incapaz for réu é o do domicílio de seu representante ou assistente.

Com tais considerações, conheço do recurso, mas, no mérito,
NEGO-LHE PROVIMENTO
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 21/06/2023